Tribunal: TJDFT
Processo: 0746975-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746975-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ALEXANDRE PAIM SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCO ALEXANDRE PAIM SILVA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0751833-70.2025.8.07.0001, opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de efeito suspensivo feito pelo embargante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é pessoa em situação de hipossuficiência econômica, beneficiário da justiça gratuita, pai de duas filhas, sendo uma delas portadora de deficiência e a outra acometida por grave enfermidade cardíaca, e que se encontra em estado de superendividamento, com bloqueios judiciais que atingem inclusive sua conta-salário, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Aduz que o Juízo se encontra garantido, uma vez que o veículo objeto da alienação fiduciária foi apreendido e alienado judicialmente, com o produto da venda revertido em favor do Exequente, além do bloqueio de outro automóvel de sua propriedade, totalizando aproximadamente R$ 175.000,00 — valor suficiente para satisfazer o crédito executado. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou a urgência da medida, tampouco a suficiência da garantia já constituída, o que configura o periculum in mora, diante da iminente constrição de verbas de natureza alimentar. Ressalta que a continuidade dos atos executórios compromete o mínimo existencial, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, com dependentes em estado de saúde delicado, e que a execução, tal como conduzida, impõe risco de dano irreparável, inclusive com a possibilidade de penhora de verbas salariais, o que é vedado pelo art. 833, IV, do CPC. Diante de tais fundamentos, requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com a imediata suspensão dos atos executórios, inclusive ordens de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a vedação de qualquer constrição sobre verbas salariais do Agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, reconhecendo-se a suficiência da garantia já constituída, ou, alternativamente, a concessão do efeito suspensivo por excepcionalidade, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. Nos termos do art. 919, caput, do Código de Processo Civil, os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo. No entanto, seu §1o admite, excepcionalmente, a concessão do efeito suspensivo pelo juiz, a requerimento do embargante, desde que presentes cumulativamente os requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — e que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes. Na hipótese, o agravante/executado, Marco Alexandre Paim Silva, ajuizou embargos à execução nos Autos no 0751833-70.2025.8.07.0001, nos quais requereu a concessão de efeito suspensivo com dispensa da garantia, sob o argumento de que há constrições patrimoniais suficientes e situação de hipossuficiência econômica que justificam a flexibilização da exigência legal. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.080/GO) é no sentido de que são três os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: 1) Requerimento do embargante; 2) Preenchimento dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); 3) Garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes. Contudo, o mesmo STJ reconhece que a exigência de garantia do Juízo pode ser mitigada quando houver comprovação de hipossuficiência econômica da parte devedora, em respeito ao Princípio da inafastabilidade do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88). No caso concreto, observa-se que o agravante juntou aos autos documentos que demonstram sua condição de hipossuficiência, sendo-lhe deferida a gratuidade de justiça no Juízo de origem. Entre os documentos apresentados, constam: i) Extratos bancários que evidenciam saldo negativo e bloqueios judiciais; ii) ação judicial informando que houve a retenção integral do salário; iii) Comprovantes de despesas essenciais (aluguel, saúde, alimentação); iv) Laudos médicos das filhas, uma delas com deficiência e outra em tratamento cardíaco; v) Bloqueio de dois veículos, um deles já alienado em leilão, com valor revertido ao exequente. Em reforço à tese da desnecessidade de garantia do Juízo em casos de hipossuficiência, colaciona-se o seguinte precedente: “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita.” (REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/06/2019; AgInt no REsp 1.836.609/TO) Assim, inicialmente demonstrada a hipossuficiência do agravante, inclusive com o deferimento da gratuidade judiciária no Juízo a quo, a exigência da garantia pode ser dispensada provisoriamente, não havendo óbice para que a parte adversa demonstre patrimônio do executado que enseje a reversão da medida. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, consubstanciada na atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que: A probabilidade do direito está evidenciada na discussão sobre a exigibilidade do título, especialmente diante da ausência de abatimento do valor obtido com a alienação do bem dado em garantia; O perigo de dano se traduz no risco de atos executórios irreversíveis, como o bloqueio da conta-salário, única fonte de sustento do agravante e de sua família, o que afronta diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão dos atos executórios nos Autos no 0716614-75.2021.8.07.0020, até o julgamento final do presente agravo ou dos embargos à execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador